Tribunal: STF
Processo: HC 208661
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Violação de domicílio. Condenação com trânsito em julgado. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues em favor de Alan da Silva Pereira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 695.888/SP (evento 2).



    O paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) (evento 3).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NO MAIS, APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - Pelo que se afere da exordial, o habeas corpus investe contra denegação de liminar. Ocorre que, ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do instrumento heroico em situação como a presente. A matéria, inclusive, encontra-se sumulada: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ (Súmula n. 691/STF).



    III - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não restou configurada qualquer flagrante ilegalidade, porquanto, após o édito condenatório com o trânsito em julgado certificado, fica autorizada a execução definitiva das penas.



    IV - Assente nesta eg. Corte que, sobre a impossibilidade de suspensão da execução definitiva da pena pela simples pendência de julgamento de revisão criminal, ‘não há constrangimento ilegal, haja vista que a custódia do paciente decorre de sentença penal transitada em julgado, sendo certo que a revisão criminal não é dotada de efeito suspensivo. Assim, mostra-se correta a execução da sanção imposta ao paciente, visto que não houve ocorrência de flagrante ilegalidade (...). Precedentes citados: HC 117.654-SP, DJe 27/4/2009; HC 80.165- MG, DJe 4/8/2008, e HC 83.459-RJ, DJ 1º/10/2007. HC 88.586-SP, Rel. Min Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1º/9/2009’ (Informativo n. 405/STJ).



    V - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Argumenta, em síntese, ocorrência de nulidade processual consubstanciada na ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. Sustenta ausência de fundadas razões para o ingresso forçado no domicílio do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão dos efeitos do título penal condenatório, com a expedição do competente alvará de soltura.



    É o relatório.



    Decido.



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em Revisão Criminal naquela Corte Estadual. 



    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos a justificarem o imediato deferimento da tutela de urgência, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 



    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento e não conhecimento do respectivo agravo regimental, manejou habeas corpus, desta feita neste Supremo Tribunal Federal.



    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora